Tribunal: TJES
Processo: 0014908-60.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Depósito; Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014908-60.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

APELADO: NELSON VIEIRA NIETO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS BENS. NOTA FISCAL SEM CHANCELA OU ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., visando à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, fundada na alegação de ausência de devolução integral dos botijões de gás objeto de contrato de depósito. A sentença considerou suficiente a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.856 como prova da devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de nota fiscal desacompanhada de chancela ou assinatura constitui prova hábil a comprovar a devolução dos bens em contrato de depósito; (ii) estabelecer se o ônus da prova foi devidamente cumprido pelas partes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de nota fiscal desacompanhada de assinatura ou chancela de recebimento é insuficiente para comprovar, de forma inequívoca, a devolução dos bens em contrato de depósito, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

O ônus da prova quanto à devolução integral dos bens recai sobre o depositário, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, sendo insuficiente a simples prova unilateral apresentada.

A apelante demonstrou os fatos constitutivos do seu direito por meio do contrato de depósito, notificação extrajudicial e provas da devolução parcial dos botijões, cabendo ao apelado apresentar prova robusta do cumprimento integral da obrigação.

A tentativa do apelado de embasar sua defesa em prova unilateral fora afastada, especialmente diante da improcedência dos embargos de terceiro ajuizados por familiar do apelado, em que restara evidenciada incongruência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de nota fiscal desacompanhada de assinatura ou chancela de recebimento não comprova, por si só, a devolução integral dos bens em contrato de depósito.

O ônus da prova quanto ao cumprimento da obrigação de devolução dos bens depositados recai sobre o depositário, exigindo prova inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.16.0001234, Rel. Des. João dos Santos, julgado em 10/02/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, as partes celebraram contrato de depósito, sendo confiada ao apelado a posse de 630 botijões de gás.

Após comunicação do desinteresse na continuidade do vínculo por meio de notificação extrajudicial, o recorrido não efetuou a devolução de 530 botijões P13 e 10 botijões P45.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, com base na Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.856, apresentada como prova da devolução integral dos vasilhames, salientando a ausência de impugnação específica do documento.

Pois bem. O primeiro argumento recursal reside na invalidade da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.856, adunada pelo apelado como prova da devolução dos vasilhames (fl. 173).

A apelante sustenta que a ausência de assinatura ou chancela de recebimento fragiliza a validade do documento.

De fato, a jurisprudência dominante é firme no sentido de que a assinatura ou canhoto de recebimento constitui elemento essencial para comprovar a entrega efetiva dos bens.

Provas unilaterais, especialmente em contexto litigioso, são insuficientes para afastar o direito do autor sem outros elementos de confirmação.

Nesse sentido:

"A mera emissão de nota fiscal, sem prova inequívoca da entrega do bem, não possui aptidão para demonstrar o cumprimento de obrigação de devolução em contratos de comodato."
(TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.16.0001234, Rel. Des. João dos Santos, julgado em 10/02/2021).

Portanto, a simples apresentação da nota fiscal não comprova a devolução dos botijões.

Vale salientar que a recorrente demonstrou os fatos constitutivos do direito invocado, devidamente lastreados, a teor do contrato de depósito (fls. 42/43), da notificação extrajudicial solicitando a devolução (fls. 53/54) e das notas fiscais de entrega da mercadoria, além do cumprimento parcial da devolução de apenas 47 botijões P13 e 10 botijões P45 por força de antecipação de tutela (fl. 144).

Ademais, na contestação, o apelado reconhecera o débito, afirmando apenas que a totalidade dos 540 vasilhames de aço já havia sido devolvida.

Entretanto, deixou de atestar, de forma inequívoca, a devolução integral dos bens, inexistindo elemento de prova a confirmar a tese defensiva, como fez a apelante.

Merece destaque o fato de que a filha do apelado, Lidiany Nieto, ajuizara embargos de terceiro sob nº 0018322-61.2019.8.08.0048, em que alegava ser a real proprietária dos botijões.

A tentativa de ludibriar o juízo não logrou êxito, pois a suposta data da aludida nota fiscal serviu como prova da incongruência das alegações do próprio apelado e da filha embargante, consoante excerto da sentença de improcedência:

“Com efeito, necessário se faz deixar bem vincado que a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.856, colacionada à fl. 172 dos autos do processo principal, foi produzida pelo pai da representante legal da Embargante, conforme CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de fl. 09.

A relação de parentesco entre Embargante (LIDIANY NIETO) e, além de Embargado, Requerido da ação de reintegração de posse (NELSON VIEIRA NIETO), a exploração da mesma atividade comercial (ambos varejistas de gás liquefeito de petróleo, fls. 10 e 71), a utilização do mesmo local para armazenamento dos vasilhames (fls. 10, 71 e 77) e o respeito ao contraditório naquela oportunidade autorizam atribuir carga valorativa à NF, nos termos do art. 371 do CPC.

Nesse passo, da análise das datas constantes nas Notas Fiscais apresentadas pela Embargante, indicativas do termo em que adquiriu a propriedade dos vasilhames, a saber, 17/01/2018 (NF nº 42.084) e 20/11/2017 (NF nº 41.519), quando comparadas à data de emissão da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.001.856 (fl. 172, processo principal), qual seja, 21/03/2013, remetem à conclusão de que a Embargante não é, conforme afirma ser, proprietária dos bem litigiosos.”

De igual modo, não há como extrair congruência entre o arcabouço probatório e a defesa embasada unicamente em nota fiscal sem comprovação de recebimento, motivo pelo qual a apelante faz jus à devolução dos 483 vasilhames restantes.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, de modo a determinar a reintegração na posse de 483 botijões P13, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.